Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-11.2023.8.11.0093
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000304-11.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DUBIELLA - CPF: 022.065.391-79 (APELANTE), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL NA ASSINATURA DO DOCUMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ACOLHIMENTO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso dos autos, houve a privação ou limitação do direito da parte de apresentar todas as provas necessárias para a correta apreciação do mérito da causa, tendo em vista que o magistrado deixou de permitir a produção de provas essenciais que poderiam influenciar o resultado do julgamento, violando assim os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000304-11.2023.8.11.0093

APELANTE:

JOSE HENRIQUE DUBIELLA

APELADA:

FIAGRIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE HENRIQUE DUBIELLA
, contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Humberto Resende Costa
, da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, lançada nos autos da ação monitória ajuizada por
FIAGRIL LTDA
, que rejeitou os embargos monitórios, e via de consequência, acolheu a pretensão inicial monitória, constituindo de pleno direito o documento anexado à exordial como título executivo judicial, na forma do art. 702, §8o, do CPC, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

No mais, condenou o embargante/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a ação monitória diz respeito ao pagamento da quantia de R$154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), referente à multa contratual de 20% (vinte por cento) referente a aquisição de implementos agrícolas.

Explica que o Juízo de primeira instância teria julgado o caso antecipadamente, sem permitir a produção de provas requeridas, como testemunhal, pericial e documental, que poderiam esclarecer a inexistência do negócio jurídico e evitar a aplicação de encargos moratórios.

Aponta que era necessário que o Juiz “a quo” proferisse despacho saneador, destacando as provas a serem produzidas ou rechaçando-as e, inclusive, apontar os pontos controvertidos da querela, o que não ocorreu.

Ressalta que o contrato de compra e venda em questão não foi formado adequadamente, pois não houve solicitação, confirmação ou entrega dos produtos descritos, portanto, a logística habitual na compra e venda não foi seguida.

Assevera que durante um evento chamado "Show Safra 2022", o funcionário da requerida de nome Yuri ofereceu um combo de produtos em promoção. No entanto, disse que não poderia aceitar o pedido naquele momento, pois precisava consultar seu técnico agrícola antes de confirmar a compra. Mesmo assim, o funcionário lançou o combo no sistema como um pedido.

Afirma que o contrato foi obtido de forma fraudulenta pelo representante da requerida, que teria se aproveitado da amizade com o ora apelante para simular uma venda, visando cumprir metas comerciais.

Explica que sua assinatura no contrato ocorreu de forma inadvertida e que ele foi induzido a assiná-lo pelo funcionário Yuri, pois havia adquirido outros produtos, como sementes e adubos, e assinou contratos legítimos relacionados a essas compras. No entanto, o funcionário teria incluído, de maneira enganosa, o contrato referente ao combo de produtos (que o ora apelante não havia solicitado ou confirmado) junto com esses pedidos legítimos.

Ressalta que algumas cláusulas do contrato são ambíguas e contraditórias, especialmente a cláusula sexta, que impõe ônus apenas ao apelante, sem quaisquer obrigações para a empresa Fiagril.

Defende que a constituição da mora não ocorreu de forma válida, pois não houve entrega de mercadoria ou inadimplência de sua parte, já que ele nunca solicitou os produtos em questão.

No mais, questiona a multa aplicada, alegando ser desproporcional, e alternativamente, requer sua redução.

Por fim, pede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) com base na teoria finalista mitigada, sob o argumento de que embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) geralmente não aplique o CDC em contratos de compra e venda de insumos agrícolas, há precedentes onde o CDC foi aplicado devido à vulnerabilidade do consumidor.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os embargos monitórios, nos termos acima elucidados (Id. 227570650).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há cerceamento de defesa, uma vez que não havia necessidade de tais provas para comprovar o inadimplemento.

Descreve que o apelante deveria pagar R$770.000,00 (setecentos e setenta mil reais) até o dia 03/04/2023. Entretanto, ele se tornou inadimplente, razão pela qual a Fiagril não realizou a entrega dos produtos.

Explica que a alegação de que o apelante cometeu erro ao assinar o contrato por desatenção foi refutada, sendo o contrato claro e válido.

Defende a aplicação da multa de 20% por descumprimento contratual, como previsto na Cláusula 6a do contrato, justificando a necessidade dessa penalidade para manter o equilíbrio nas relações comerciais, especialmente em um mercado volátil como o agrícola.

Desse modo, requer que a apelação seja desprovida, mantendo-se a sentença de primeira instância que reconheceu a dívida do apelante e manteve a multa contratual.

O preparo foi recolhido (Id. 227731187).

Na peça Id. 240173182, a parte apelada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FIAGRIL LTDA
ajuizou a ação monitória em face de
JOSÉ HENRIQUE DUBIELLA
, ora apelante
, haja visto que as partes firmaram o contrato de compra e venda de insumos agrícolas, por meio do qual o requerido se comprometeu a adquirir produtos destinados aos fins agropecuários de cultivo de soja e milho, sendo previsto o pagamento da quantia de R$770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), com vencimento em 03/04/2023.

Relata que o requerido restou inadimplente, razão pela qual ajuizou a presente ação, almejando o pagamento da multa de 20% sobre o valor dos pedidos, como forma de compensação à parte autora pelo prejuízo e quebra de justa expectativa na conclusão do negócio.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios, argumentando, em síntese, que assinou o contrato acreditando que se referia à aquisição de sementes e adubos, não compreendendo plenamente o conteúdo. Sustentou que isso caracterizaria um vício de consentimento, o que poderia levar à anulação do negócio jurídico. Aduziu que as cláusulas primeira, sexta e oitava são abusivas, pois impõem ônus apenas sobre ele, gerando desequilíbrio contratual. Assim, postulou a redução da multa estipulada no contrato de 20% para 0,5% do valor contratado, alegando que o percentual original é excessivo.

Os embargos monitórios foram devidamente impugnados e depois disso o Magistrado condutor do feito julgou antecipadamente a lide, rejeitando os embargos monitórios, e via de consequência, acolheu a pretensão inicial monitória, constituindo de pleno direito o documento anexado à exordial como título executivo judicial, na forma do art. 702, §8o, do CPC, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, além de condenar o embargante/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Não se conformando com os termos do
decisum
, o apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença em decorrência do
cerceamento de defesa
, com intuito de esclarecer a inexistência do negócio jurídico e evitar a aplicação de encargos moratórios.

No caso dos autos, nota-se que o Magistrado julgou antecipadamente a lide, sem antes oportunizar as partes das provas que pretendiam produzir.

O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal
[1]
assegura que ambas as partes têm o direito de apresentar todas as provas que considerem necessárias para defender seus direitos, bem como de rebater as provas apresentadas pela parte contrária. Ao negar a produção de provas relevantes para a parte, o juiz incorre em cerceamento de defesa, pois limita a oportunidade da parte de demonstrar a verdade dos fatos.

Além disso, o art. 369 do CPC endossa o direito das partes de produzir as provas necessárias, desde que sejam legais e moralmente aceitáveis. Se a parte solicita a produção de provas, como depoimentos de testemunhas, perícia técnica e/ou apresentação de documentos, e o juiz indefere esses pedidos sem justificativa válida, ocorre o malfadado cerceamento de defesa.

Dito de outro modo, quando há pedido de produção de provas e o juiz decide julgar a causa antecipadamente, ele deve fundamentar o porquê as provas solicitadas são irrelevantes ou protelatórias. Ocorre que, no caso dos autos, as provas sequer foram oportunizadas.

Dessa forma, evidencia-se que que a negativa de produção de provas configurou violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, o que torna o julgamento nulo por cerceamento de defesa, sobretudo considerando o embargante apelante expressamente requereu a produção de provas, especialmente a testemunhal, justamente visando demonstrar que foi induzido a erro quando da assinatura do contrato que lastreia a presente monitória, em particular que não contratou produtos a mais que o efetivamente pretendido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - OCORRÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO DE PROVA ORAL
– CONTRATO VERBAL COMPRA E VENDA GADO – DESCONTO PARA O CASO DE ENTREGA DAS RESES FORA DO PADRÃO AJUSTADO ENTRE AS PARTES - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

De rigor a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual na origem, quando, em julgamento antecipado da lide, a sentença, a par do pedido expresso de produção probatória, julga improcedente o pedido ao fundamento de falta de provas sobre o ponto que recai a controvérsia.

Produção probatória que se mostra necessária à justa solução da controvérsia versada.

Provimento do apelo para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, em observância ao princípio do devido processo legal.”
(N.U 1011442-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO SENTENCIAL CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de lide que envolve discussão de aspectos fáticos cuja demonstração não se restringe ao conteúdo da prova documental já ofertada, não se admite a dispensa da fase instrutória, sobretudo quando há requerimento pela produção de provas
, caso em que o julgamento imediato da lide configura contradição insustentável estabelecida à margem da previsão legal, pois, por um lado, o julgador resolve antecipadamente a lide com dispensa da produção de provas, e, por outro, conclui pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.”
(TJ-MT 10061145620178110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RECONVENÇÃO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, no caso em que está em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.”
(TJ-MT 10032677820178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que seja reaberta a instrução processual.

É como voto.

[1]
Artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal: "Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024